Tribunal: TJPA
Processo: 0808844-65.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808844-65.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO PASSOS VICTOR

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO PACIENTE COMPROVADA. DISPENSA DA FIANÇA. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
liberatório impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), ao qual foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança arbitrada inicialmente em três salários-mínimos, posteriormente reduzida para um salário-mínimo, cumulada com medidas cautelares diversas da prisão.

2. Impetração fundamentada na alegação de hipossuficiência financeira do paciente, comprovada por documentação que atesta sua renda mensal de aproximadamente R$ 1.600,00, situação que inviabiliza o pagamento da fiança fixada, mesmo após sua redução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de fiança, mesmo reduzida, se revela incompatível com a condição econômica do paciente, a justificar sua dispensa, nos termos do art. 350 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legislação processual penal admite a dispensa da fiança quando demonstrada a hipossuficiência do custodiado, desde que ausentes requisitos da prisão preventiva.

5. No caso, o paciente é primário, possui residência fixa, emprego lícito, e não há indicativos de periculosidade ou risco à instrução criminal.

6. A manutenção da prisão em razão exclusiva da ausência de recursos para pagamento da fiança caracteriza constrangimento ilegal, violando o princípio da proporcionalidade e a dignidade da pessoa humana.

7. Súmula nº 09 do TJPA: é cabível a concessão de
habeas corpus
quando o valor da fiança afronta a proporcionalidade diante da hipossuficiência comprovada do paciente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida. Ratificação da liminar. Dispensa da fiança, mantidas as demais medidas cautelares.

Tese de julgamento
: “1. A fiança poderá ser dispensada quando demonstrada a hipossuficiência do custodiado, desde que ausentes os requisitos da prisão preventiva. 2. A prisão processual não pode subsistir unicamente em razão da impossibilidade do custodiado em pagar a fiança arbitrada, sob pena de configurar constrangimento ilegal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 325, §1º, I; 350.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 09.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
conceder a ordem
impetrada, em ratificação à liminar anteriormente deferida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte a vinte e dois do mês de maio do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
JOSÉ AUGUSTO PASSOS VICTOR
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0804717-39.2025.8.14.0015.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de maio de 2025, pela suposta prática do delito tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). O Ministério Público, ao se manifestar nos autos, requereu a conversão da prisão em flagrante em preventiva, ou, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Em decisão interlocutória, a magistrada entendeu não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, motivo pelo qual
concedeu ao paciente a liberdade provisória
, condicionada ao pagamento de fiança no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos, cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão.

Ato contínuo, a defesa técnica requereu a dispensa do recolhimento da fiança, alegando a hipossuficiência econômica do paciente, circunstância comprovada por declaração de vínculo empregatício que atesta o recebimento de R$ 400,00 (quatrocentos reais) semanais a título de remuneração.

Em nova decisão, datada de 04 de maio de 2025, o juízo de origem, embora tenha reconhecido a situação econômica do paciente, apenas reduziu o valor da fiança para o equivalente a 01 (um) salário-mínimo.

Todavia, alega a defesa que a quantia fixada ainda se mostra incompatível com a realidade socioeconômica do paciente e de sua família, o que enseja a impetração do presente
writ
, com vistas à concessão da liberdade provisória sem fiança, ou à substituição da medida por outras cautelares menos gravosas.

Salienta que o paciente é primário, possui residência fixa e trabalho lícito. Ademais, a atuação da defesa no presente
mandamus
está sendo realizada de maneira gratuita.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, para expedição do competente Alvará de Soltura em favor do coacto. Ao final, seja a ordem concedida em definitivo.

Tutela liminar deferida em Decisão Interlocutória à ID 26631309.

“Em informações, esclarece o Juízo inquinado coator:

“Trata-se de comunicação da prisão em flagrante do paciente José Augusto Passos Victor.

Consta no boletim de ocorrência que na data de 02/05/2025, por volta das 11h30min, a Polícia Militar realizava rondas no bairro Bom Jesus, em Castanhal/PA, quando foram acionados por um transeunte que um homem estava andando na rua com um volume no bolso e que provavelmente seria uma arma de fogo. Assim, diligenciaram até o local e encontraram o paciente supostamente com uma arma de fogo de fabricação artesanal com uma munição calibre .28.

Em 03/05/2025, o Juízo plantonista homologou a prisão em flagrante e fixou medidas cautelares do art. 319 do CPP, entre elas, o pagamento de fiança em 03 (três) salários mínimos.

Na data de 03/05/2025, a defesa do paciente fez pedido de dispensa do pagamento da fiança, pois o custodiado não teria condições financeiras de realizar o pagamento.

Em 04/05/2025, o Juízo plantonista ao apreciar o pleito defensivo, entendeu por reduzir a fiança para 01 (um) salário-mínimo.

Em cumprimento da decisão proferida por Vossa Excelência em 08/05/2025, pela dispensa do pagamento da fiança, foi expedido o alvará de soltura e foi comunicada a SEAP para o devido cumprimento.

Os autos foram remetidos para o Juízo natural, aguardando-se a conclusão do inquérito policial.”

Nesta superior instância, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo conhecimento e concessão do
writ
manejado.

É o relatório.

VOTO

A presente impetração de habeas corpus fundamenta-se na alegação de constrangimento ilegal, decorrente da manutenção da prisão do paciente José Augusto Passos Victor unicamente pela sua impossibilidade de arcar com o valor da fiança fixada.

Com efeito, a teor do art. 310 do CPP, o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, deverá fundamentadamente:
"I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança".

Na hipótese
sub examine
, entendeu o Douto Juízo, em decisão inicial, datada de 03/05/2025, pela
concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante pagamento de fiança,
dentre outras medidas cautelares, no valor de
03 (três) salários-mínimos
. Em decisão ulterior, datada de 04/05/2025, o Juízo plantonista
reduziu a fiança arbitrada ao
quantum
de
01 (um) salário-mínimo
, com manutenção das medidas cautelares anteriormente impostas. Ao assim determinar, consignou o Juízo:

“Na impossibilidade do custodiado em pagar o valor da fiança arbitrada, em decorrência de sua hipossuficiência, a própria lei processual autoriza que o juiz reduza a fiança nos termos do art. 325, §1º, II do CPP ou até mesmo dispensá-la na forma no art. 350 do CPP.

Tendo em vista a hipossuficiência do agente ventilada pela defesa com documentos acostados aos autos na petição de id. 142281648, bem como o não pagamento da fiança desde o dia do arbitramento, a
REDUÇÃO DA FIANÇA
arbitrada anteriormente é medida que se impõe, nos termos do art. 325, §1º, II do CPP c/c 350, todos do CPP.

Assim sendo, reduzo a fiança de JOSÉ AUGUSTO PASSOS VICTOR ao patamar de 01 (um) salário mínimo vigente, com fulcro na inteligência da norma contida no art. 350 do CPP.

Oportunamente, nos termos do art. 319, § 4º, do CPP, RESSALTO que as medidas cautelares fixadas na decisão de homologação do flagrante, deverão ser observadas pelo acusado.
”

A que se nota, o cerne da impetração ora em exame reside na alegada hipossuficiência econômica do paciente, a qual o impossibilita de arcar com o valor fixado a título de fiança, ainda que reduzido pelo juízo de origem.

Cumpre destacar as regras contidas no art. 325, §1º c/c art. 326, ambos do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 325. O valor da fiança será fixado pela autoridade que a conceder nos seguintes limites:

§ 1º Se assim recomendar a situação econômica do preso, a fiança poderá ser:

I - dispensada, na forma do art. 350 deste Código;

II - reduzida até o máximo de 2/3 (dois terços); ou

III - aumentada em até 1.000 (mil) vezes.”

Na hipótese, a partir da prova angariada, é razoável concluir que o coacto não possui condições financeiras de arcar com a fiança fixada pelo Juízo, notadamente, diante de sua condição financeira, cuja renda mensal equivale à percepção semanal de R$ 400,00 (quatrocentos reais), em face da sua ocupação atual de servente de pedreiro (Declaração de Emprego à ID 26557847, pág.38).

Dessarte, a fiança, enquanto medida acautelatória de natureza patrimonial, não pode assumir caráter de obstáculo intransponível ao direito fundamental à liberdade provisória, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e do devido processo legal em sua dimensão material.

Nos termos do
art. 325, §1º, I, c/c art. 350 do Código de Processo Penal
, é admissível a dispensa da fiança quando a condição econômica do custodiado assim recomendar, desde que não haja elementos que justifiquem a prisão preventiva.

No caso em apreço, é possível verificar, desde logo, que o paciente é primário; não ostenta antecedentes criminais; possui residência fixa e atividade laboral lícita; não há indicativo de risco concreto à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; há comprovação documental da baixa renda mensal; permanece segregado unicamente pela ausência de condições financeiras para cumprimento da exigência da fiança.

Dessa forma, a manutenção da custódia apenas em razão da impossibilidade de recolhimento da fiança, mesmo após sua redução, revela-se desproporcional e afronta a função garantista das medidas cautelares penais
, razão pela qual é cabível a sua dispensa, com substituição pelas medidas alternativas já anteriormente fixadas pelo juízo
a quo
, nos termos do art. 319 do CPP.

Registre-se que o paciente alega estar sendo assistido por advogado que atua de forma
pro bono
, o que reforça o argumento de precariedade financeira.

Diante de tal situação, mais latente, ainda, o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, por estar preso diante da impossibilidade de pagamento da fiança arbitrada.

Neste sentido é a Súmula nº 09 deste TJPA,
confira-se

“Súmula nº 9 (Res.003/2013 – DJ. Nº 5242/2013, 11/4/2013):
“Concede-se Habeas Corpus para restituir a liberdade quando o valor da fiança notoriamente maltrata o princípio da proporcionalidade, ante a demonstrada hipossuficiência do paciente.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
concedo a ordem impetrada
,
em ratificação à liminar
anteriormente deferida
, para, nos termos do artigos 325, §1º, I, c/c art. 350, do CPPB,
dispensar o paciente do recolhimento da fiança
,
mantidas as demais medidas cautelares fixadas na decisão
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 20 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2025